Tribunal: STF
Processo: HC 249062
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência de ato omissivo na PET 16.544/DF [Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, do Superior Tribunal de Justiça], consubstanciado na ausência de análise de pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul IRAN COELHO DAS NEVES. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    Em 7 de dezembro de 2022, na Cautelar Inominada Criminal n. 81 – apensada à Ação Penal n. 1.057 –, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça fixou, pelo prazo de 180 dias, medida cautelares em desfavor do paciente, consistentes no (i) afastamento da função pública; (ii) proibição de acesso ao órgão público e da utilização dos seus serviços; (iii) proibição de contato com pessoas envolvidas na investigação; e (iv) monitoramento eletrônico (Doc. 2). 



    Justificou as medidas aludindo à falta de controle no acompanhamento, por parte de IRAN, da execução do contrato TCE/MS n. 03/2018, firmado entra a Corte de Contas do Mato Grosso do Sul, por ele presidida à época dos fatos, e a DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. (“DATAEASY”), que supostamente ensejou fraudes e superfaturamento. Ainda, mencionou investigações em relação ao contrato TCE/MS n. 09/2021, assinado entre o Tribunal e a DOCSYS TECNOLOGIA (“DOCSYS”). Por fim, afirmou presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    No dia 15 de março de 2023, a Corte Especial negou provimento ao agravo regimental interposto (Doc. 3). 



    O Ministério Público Federal, em 16 de maio seguinte, requereu a prorrogação das medidas pelo prazo de 1 ano (Doc. 4). No dia 6 de junho posterior, o Relator deferiu o pedido, prorrogando-as até o recebimento da denúncia na ação penal n. 1.057, sem estabelecer prazo para tanto (Doc. 5). A Corte Especial referendou-a no dia seguinte (Doc. 6).



    Ocorre que, formulado pedido incidental na CauInomCrim n. 81 – requerendo a revogação das cautelares –, o Ministro Relator desentranhou a manifestação defensiva, a qual foi reautuada como PET 16.544/DF e distribuída à mesma Relatoria em 7/12/2023 (Doc. 7). Remetido os autos ao Ministério Público apenas em 7/2/2024, o parquet manifestou-se em 5/3/2024, com conclusão para decisão no mesmo dia.



    Ocorre que, a partir da prova pré-constituída que instrui o presente writ, verifica-se que, apesar dos sucessivos pedidos de preferência, reiterando os argumentos levantados anteriormente, não houve qualquer pronunciamento da autoridade coatora, caracterizando indevida negativa de prestação jurisdicional e ultrapassando a razoável duração do processo. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, determinando que o Min. Relator da PET 16.544/DF analise imediatamente os pedidos constantes naqueles autos.



    Foram prestadas as informações pelo STJ (Doc. 14). 



    É o relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo nosso sempre Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    No presente caso, a autoridade apontada como coatora prestou informações a esta SUPREMA CORTE nos termos seguintes: 



    Na qualidade de Relator da Pet 16.544/DF, da Cautelar Inominada Criminal n. 81/DF e da Ação Penal n. 1057/DF, dirijo-me respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para prestar as seguintes informações: 



    O paciente Iran Coelho das Neves figurou como investigado nos autos do Inquérito n. 1.432/DF, que apurou, entre outros fatos, irregularidades em certame licitatório e em contratação formalizada no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    As medidas cautelares diversas da prisão foram fixadas nos autos da CauinomCrim n. 81/DF, tendo sido decretadas no tocante ao Conselheiro Iran Coelho das Neves, sob os seguintes fundamentos: 



    IRAN COELHO DAS NEVES, atual presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, foi responsável por firmar os termos aditivos do Contrato n. 03/2018 com a empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA, a partir de janeiro de 2019 até a presente data, mesmo diante dos indícios de irregularidades apontados na deflagração da fase ostensiva das investigações em 08/06/2021. 



    Conforme asseverado pelo Ministério Público Federal: 



    [...] além das fraudes verificadas durante a licitação, apurou-se e se passa a demonstrar que também na execução houve a prática de ilícitos, que levaram ao desvio de milhões dos cofres públicos do TCE/MS. 



    O desvio se deu, precipuamente, mediante a estipulação, na licitação e no contrato, de que os pagamentos feitos pelo TCE/MS à DATAEASY se dariam não pela quantidade de funcionários disponibilizados ao Tribunal, mas por meio de USE (unidades de serviço executadas), ou seja, pagamento por produção/tarefa, sistemática que inviabilizou o controle quanto à ocorrência de superfaturamento, especialmente na modalidade pagamento por serviço não executado, viabilizando o intento criminoso dos investigados. 



    Logo, identificou-se que os pagamentos realizados pelo TCE/MS à DATAEASY se davam sem qualquer controle, ensejando a realização de pagamentos sem a necessária contraprestação (desvio). 



    [...] 



    O valor exorbitante dos serviços prestados pode ser claramente vislumbrado nos "Termos de Aceite" expedidos pela empresa DATAESY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA e firmados pelo próprio Conselheiro Presidente IRAN COELHO DAS NEVES juntados às fl. 1.403 e 1.450 do Processo Licitatório n. 10/2017 (em anexo), no qual ele atesta a execução de 6.389 e 9.839 USEs (Unidade de Serviço Executada), relativas aos meses de março e maio de 2018, respectivamente: 



    [ ... ] 



    Vê-se, portanto, que o Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES manteve o contrato com a empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA, formalizando seus aditamentos mesmo diante dos graves indícios de irregularidade.



    Os fatos até então constatados evidenciam a existência de graves irregularidades e ilegalidades em certame licitatório e contrato milionário formalizado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, sistematicamente aditado, mesmo após a execução de fase ostensiva da presente investigação, em 08/06/2021, que apontou indícios de fraude e desvio de recursos públicos no seio da própria Corte de Contas. 



    Nesse cenário, estratégica se mostrou a participação dos Conselheiros do Tribunal de Contas WALDIR NEVES BARBOSA e IRAN COELHO DAS NEVES que, no exercício da Presidência da Corte de Contas e na função de ordenadores de despesa do órgão, autorizaram a contratação da empresa DATAEASY CONSULTO RIA E INFORMA TICA LTDA e a sistemática prorrogação do Contrato TCE/MS n. 03/2018. 



    [...]



    Há, ainda, indícios de que outras empresas ligadas ao grupo criminoso também tenham se sagrado vencedoras em certames realizados no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, em contratações milionárias que, assim como a formalizada com a DATAEASY, podem ter levado ao desvio de recursos públicos. 



    A total ausência de controle no acompanhamento da execução do contrato com a DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA tem ensejado fraudes e superfaturamento, em benefício dos próprios Conselheiros, por meio da contratação, pela empresa terceirizada, de pessoas ligadas diretamente a eles, para execução de tarefas completamente estranhas à atividade do Tribunal. 



    Mesmo diante de evidências das irregularidades, que ensejaram inclusive ao cumprimento de mandado de busca e apreensão na sede da Corte de Contas em junho de 2021, os Conselheiros do Tribunal de Contas investigados permitiram a continuidade do esquema criminoso até a presente data, o que corrobora a contemporaneidade dos elementos que justificam a decretação da cautelar (art. 315, §1º, do Código de Processo Penal). 



    [ ... ] 



    Os crimes em apuração estão ligados ao exercício funcional, tendo sido, em tese, praticados no desempenho dos cargos públicos e com abuso deles, causando mácula na reputação, credibilidade e imagem do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Diante desse cenário, mostra-se premente a necessidade de que os investigados sejam afastados do exercício dos cargos que atualmente ocupam e que se abstenham de tomar parte em qualquer tipo de decisão ou ato administrativo no âmbito do Tribunal de Contas. 



    A medida, embora extrema, se impõe, pois há justo receio de que, no exercício de suas funções públicas, referidos Conselheiros e servidores possam vir a praticar outros crimes. Não se pode afastar, ainda, a hipótese de que, permanecendo nos cargos, os investigados possam interferir nas apurações, mediante a destruição/ocultação de provas, influenciando ou intimidando possíveis testemunhas com conhecimento dos fatos ora apurados. 



    Ademais, os fatos até então constatados são de extrema gravidade, visto que colocam em xeque a atividade fiscalizatória da Corte de Contas e a credibilidade de suas decisões. Nesse sentido, o afastamento é necessário para o restabelecimento da da integridade, probidade e seriedade do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.



    Agravada a decisão monocrática, a Corte Especial, por unanimidade, a manteve nos seguintes termos: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CRIME E DESPROPORCIONALIDADE NAS MEDIDAS IMPOSTAS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE EXISTÊNCIA DO CRIME, AUTORIA, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Estando as medidas cautelares diversas da prisão adequadamente embasadas e cumpridas, sua manutenção é medida que se impõe. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Em Questão de Ordem, a Corte Especial decidiu, também por unanimidade, manter as cautelares decretadas até a apreciação quanto do recebimento da denúncia, em julgado assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM FACE DE CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS. QUESTÃO DE ORDEM NA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. PRORROGAÇÃO DE MEDIDA DE AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO PÚBLICO. DENÚNCIAS PENDENTES DE RECEBIMENTO. INVESTIGAÇÃO DE OUTROS FATOS AINDA EM CURSO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO CAUTELAR DEMONSTRADA. INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ART. 319, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 



    I - Trata-se de referendo de decisão monocrática de determinou a prorrogação de afastamento de Conselheiros de Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul ante a existência de indícios da prática de crimes no exercício do cargo, causando mácula na reputação, credibilidade e imagem da Corte de Contas. 



    II - Conselheiros e servidores públicos alcançados pela medida cautelar de afastamento recentemente denunciados pelo Ministério Público Federal, nas ações penais n. 1.057 /DF e 1.058/DF, ainda pendentes de recebimento. 



    III - A medida, embora extrema, se impõe visto que a permanência dos denunciados nos cargos ocupados, de modo a continuar no exercício de relevantes funções públicas, notadamente na fiscalização do patrimônio público e dos governantes, revela-se incompatível com a gravidade dos delitos imputados. 



    IV - Precedentes da Corte Especial autorizam a prorrogação do afastamento (AgRg no PBAC 12/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/02/2020, DJe 05/03/2020; QO no Inq 1.258/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 17/02/2020, QO na CauinomCrim 7/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/09/2017, DJe 18/10/2017). 



    V - Medida cautelar de afastamento do cargo prorrogada até a apreciação do recebimento da denúncia. (QO na CaulnomCrim n. 81/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 7/6/2023, DJe de 19/6/2023.) 



    O Ministério Público Federal ofereceu denúncia perante o Superior Tribunal de Justiça contra quatorze acusados imputando-lhes as seguintes condutas: 



    1. WALDIR NEVES BARBOSA: art. 90, Lei 8.666/93; e art.312, e, caput, segunda parte, c/ c art. 327, § 2º, todos do Código Penal, por 3 vezes (assinatura do contrato e um aditivo, além dos fatos envolvendo o desvio em favor de WILLIANBARBOSA), na forma do art. 69, CP; 2. IRAN COELHO DAS NEVES: art. 312, caput, segunda parte, e/e art. 327, §2º, todos do Código Penal, por 5 vezes(assinatura de 5 aditivos), na forma do art. 69, CP; 3. DOUGLAS A VEDIKIAN: art. 90, Lei 8.666/93; e art. 312,caput, segunda parte, do Código Penal, por 7 vezes(participação na execução dos contratos e assinatura dos 6aditivos ), na forma do art. 69, CP; 4. PARAJARA MORAES ALVES JÚNIOR: art. 90, Lei8.666/93; e art. 312, caput, segunda parte, do Código Penal, por 7 vezes (participação na execução dos contratos e assinatura dos 6 aditivos), na forma do art. 69, CP; 5. MURILO MOURA ALENCAR: art. 90, Lei 8.666/93; art.312, caput, segunda parte, do Código Penal, por 3 vezes (participação na contratação e assinatura dos 2 aditivos) e art.299 c/c art. 298, CP, na forma do art. 69, CP; 6. RAFAEL MANELLA MARTINELLI: art. 299 c/c art. 298, CP; 7. PAULO ANTÔNIO MORANDI DE QUEIROZ: art. 90, Lei8.666/93; 8. RICARDO DA COSTA BROCKVELD: art. 312, caput, segunda parte, do Código Penal, por 2 vezes (assinatura de 2aditivos), na forma do art. 69, CP; 9. RONALDO SOLON DE PONTES TEIXEIRA PIRES: art. 312, caput, segunda parte, do Código Penal; 1 O. ABEN KELLER RODRIGUES ALVES: art. 90, Lei8.666/93; 11. ROLANDO MOREIRA LIMA BONACCORSI: art. 312,caput, segunda parte, do Código Penal, por 7 vezes (execução do contrato original e 6 aditivos), na forma do art. 69, CP; 12. WILLIAN DAS NEVES BARBOSA YOSHIMOTO: art. 312,caput, segunda parte, do Código Penal; 13. MARCELINO DE ALMEIDA MENEZES: art. 312, caput, segunda parte, do Código Penal; 14. RICARDO MURILO PEREIRA DO MONTE: art. 90, Lei 8.666/93. 



    Destaco que a causa é extremamente complexa, tanto pelo grande número de acusados quanto pelo volume dos autos, que conta com mais de 20 apensos, sendo que alguns deles com mais de 14 mil, 27 mil, 47 mil, 71 mil movimentos . 



    Informo que o processo será submetido à revisão da i. Ministra Nancy Andrighi nos próximos dias, a quem caberá a inclusão do feito em pauta de julgamento para a apreciação do recebimento da denúncia oferecida. 



    São estas as informações que reputo de relevo prestar, de maneira que me coloco à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 



    No ensejo, sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos da mais elevada estima e profunda consideração. 



    Nessas circunstâncias, em que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu – por unanimidade – que o pedido da defesa será enfrentando na fase do recebimento (ou não) da denúncia e que “o processo será submetido à revisão [...] nos próximos dias”, não se verifica quadro de flagrante ilegalidade de modo a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE na ordem de trabalhos daquela Corte Superior. 



    A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018). 



    E, no particular, “a causa é extremamente complexa, tanto pelo grande número de acusados [14] quanto pelo volume dos autos, que conta com mais de 20 apensos, sendo que alguns deles com mais de 14 mil, 27 mil, 47 mil, 71 mil movimentos”, sem mencionar que “os fatos até então constatados são de extrema gravidade, visto que colocam em xeque a atividade fiscalizatória da Corte de Contas e a credibilidade de suas decisões”.



    Enfim, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento do seu processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente